Tribunal: TJSP
Processo: 1097925-09.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000652576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1097925-09.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em
que são embargantes JOSÉ WAGNER DE FRAIA, MASSAKO HEMMI
NAKAMURA e SILVIO NEWTON ZEIGLER, é embargado TELEFÔNICA
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ARTUR MARQUES (Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ARTUR MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1097925-09.2019.8.26.0100/50000
2
Embargos de Declaração no 1097925-09.2019.8.26.0100/50000 – Digital
Embargantes: JOSÉ WAGNER DE FRAIA e outros
Embargada: TELEFONICA BRASIL S/A
Comarca: CAPITAL FORO CENTRAL CÍVEL 33a VARA CÍVEL
Magistrado: Sergio da Costa Leite
V O T O No 49199
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O acórdão enfrentou os temas postos, concluindo que em
razão da data da integralização e da data em que proposta a
ação, o direito dos embargantes estava prescrito. Assim, não
ocorreu qualquer omissão a ensejar aclaramento.
2. Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ WAGNER DE FRAIA e outros contra acórdão de fls. 369/375, que
negou provimento ao seu recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 296/299.
Afirmam os embargantes que o acórdão incorreu em
omissão quanto ao termo inicial do prazo prescricional. Requerem o
acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para que os vícios
alegados sejam sanados.
É o relatório.
2. Os presentes embargos não merecem acolhimento,
pois não há no acórdão qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro
material a ensejar o seu aclaramento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1097925-09.2019.8.26.0100/50000
3
Isso porque o acórdão expressamente mencionou que o
direito pleiteado estava prescrito em razão da data em que proposta a ação em
relação à data da integralização, consoante já decidiu o c. Superior Tribunal de
Justiça.
Dessa maneira, o acórdão enfrentou os temas postos,
concluindo que em razão da data da integralização e da data em que proposta
a ação, o direito dos embargantes estava prescrito. Assim, não ocorreu
qualquer omissão a ensejar aclaramento.
3. Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator